Tribunal: STF
Processo: RE 517288
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. CRITÉRIOS DE CÁLCULO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DE SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 40, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.